Tribunal: TJSP
Processo: 1136637-73.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica – Comprovação, todavia, neste reclamo, da inatividade da empresa – Demonstração da incapacidade financeira para arcar com o preparo – Precedentes desta E. Corte e do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Benefício concedido, apenas, para tal ato – Decisão reformada – Agravo interno

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica – Comprovação, todavia, neste reclamo, da inatividade da empresa – Demonstração da incapacidade financeira para arcar com o preparo – Precedentes desta E. Corte e do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Benefício concedido, apenas, para tal ato – Decisão reformada – Agravo interno provido.